Tribunal: STF
Processo: HC 235491
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vanessa Turolla Alves Cardoso, em favor de Matheus Mahana Machado, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 851.070-SP.



    Na presente impetração, a informação trazida pela defesa é de que a prisão preventiva foi decretada em junho de 2023 pelo Juízo da 2ª Vara de Amparo/SP, pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP), bem como pelo delito de pichardismo (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51).



    A impetrante alega inexistir fundamentação idônea para a segregação antecipada, visto que não apontada concretamente a presença dos requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando que não se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça.



    Afirma ser suficiente a imposição de medidas diversas do cárcere e sustenta que militam em favor do paciente condições pessoais favoráveis.



    Argumenta que: “Não havia engodo, todas as pseudos vítimas sabiam que se tratava de apostas esportivas, efetuada por terceiros através de robos. Não há numa situação como esta garantir o que quer que seja. É fato que enquanto todas estas vítimas estavam “ganhando” com as apostas, não se preocuparam com nada, sequer com a licitude ou ilicitude da ação em si, beneficiaram-se todos do sistema de aposta, a partir do momento que o mesmo dá errado se trata de crime, esta é a situação real.” (eDOC 1, p. 4)



    Ressalta que a prisão do paciente representaria risco a sua integridade, vez que, “além de policiais “vítimas”, há criminosos que se sentem prejudicados por terem participado de um mercado de apostas e perdido dinheiro [...].” (eDOC 1, p. 5) 



    Requer seja concedida a presente ordem para que seja revogada a prisão preventiva decretada contra o paciente, cumulando o ato com medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório.



    Decido.



    A impetração não merece processamento.



    Embora tenha apresentado o decreto constritivo (eDOC 2, p. 100-103), deixou de anexar a decisão monocrática proferida pelo Ministro relator do HC nº 85.1070-SP no STJ, ato esse apontado como coator, bem como a decisão prolatada no writ impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    A despeito de não se desconhecer a importância do habeas corpus como instrumento de tutela efetiva ao direito de ir e vir do cidadão, em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder, é certo que esse deverá apresentar uma instrução documental mínima que permita ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, sob pena de restar inviabilizada a sua análise.



    Ademais, ainda que fosse possível superar a deficiência da instrução, a irresignação da defesa se volta contra decisão monocrática de Ministro relator no STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, XXXV, CF), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não parece ser o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “[...] Possuem razão a Autoridade Policial e o Ministério Público. 



    Trata-se de apuração de crime praticado em face de inúmeras pessoas ao longo de vários estados federativos. Pelo que se apurou, MATHEUS MAHANA MACHADO abriu uma empresa chamada PIXBETS e passou a se apresentar como CEO e presidente. Através de um forte empenho de divulgação, atraiu diversas vítimas sob a promessa de que poderiam investir em sua empresa e obter ganhos de mais de 30% ao mês. 



    Conforme demonstrado pelos investigadores, MATHEUS incentivava as vítimas a indicarem outras pessoas para participarem do esquema, oferecendo uma porcentagem de cada indicação. Ou seja, tratava-se do já conhecido esquema de pirâmide. Deste modo, o investigado logrou êxito em criar uma grande rede de captação de vítimas emtodo o país, afirmando sempre ser especialista em apostas esportivas. 



    O golpe consistia emvender cotas da empresa PIXBETS às vítimas, as quais depositavam o próprio dinheiro através de PIX. Havia a promessa de que as vítimas teriam o direito de sacar os lucros mediante o pagamento de uma taxa e aguardando os prazos de pagamento estabelecidos pela empresa. 



    Ocorre que, no último dia 16 de maio, MATHEUS apagou todas as suas redes sociais, desativou o site da empresa e não mais retornou o contato feito pelas inúmeras vítimas. O prejuízo calculado até o momento é de aproximadamente R$ 350.000,00, mas ainda não é possível saber se continuará aumentando vez que novas vítimas continuamregistrando outras ocorrências a cada dia. 



    Já foram registrados boletins de ocorrência emdiversas cidades paulistas, tais como em Amparo, Mogi Guaçu, Pinda, Jaú e São Paulo, bemcomo em municípios de outros estados federativos como Uberlândia (MG), Natal (RN), Belém (PA) e Macapá (AP). Os investigadores ressaltaram que o número de ocorrências pode ser muito maior, já que eles possuem acesso direto apenas ao sistema relativo ao estado paulista. 



    São fartos os elementos de prova produzidos até o momento. O relatório fotográfico de fls. 14/28 demonstra as diversas propagandas recebidas pelas vítimas, além de lives feitas pelo investigado em redes sociais, grupos de WhatsApp onde ele mantinha contato com as vítimas e até filmagens de um supermercado em que uma vítima esteve acompanhada do investigado e sacou dinheiro para entregar a ele. 



    As imagens de fl. 27 comprovam que MATHEUS deixou as redes sociais no dia 16 de maio e isso parece ter sido premeditado. A genitora do investigado lavrou um boletim de ocorrência para informar que sua família vem sendo alvo de ameaças e cedeu uma informação importante: disse que seu filho se encontra evadido desde o dia das mães e que nesta data ele teria se despedido de todos os familiares. Vale lembrar que o dia das mães em 2023 foi no dia 14/05 ou seja, dois dias antes de MATHEUS desativar o site fraudulento e apagar suas redes sociais.



    Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, o estelionato prevê pena máxima superior a 04 anos de reclusão de modo que se faz presente um dos requisitos autorizadores para a custódia cautelar (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). Além disso, o artigo 312 do mesmo Diploma Legal é claro ao dispor que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Embora seja necessária a presença de apenas um desses fundamentos, no caso em tela se verifica a concomitância dos quatro ao mesmo tempo. A ordem pública se mostra em risco com a liberdade do investigado, na medida em que ele demonstrou aptidão de praticar crimes contra inúmeras pessoas e fazendo uso dos meios tecnológicos, podendo voltar a repetir sua prática ilícita. 



    O risco à ordem econômica é ainda mais evidente, já que o golpe aplicado pelo requerido atingiu diretamente o patrimônio de pessoas no país inteiro, o que certamente prejudica as finanças de cada um e reflete no meio social. A prisão do investigado é conveniente à instrução na medida em que ele poderá fornecer explicações a respeito do crime. 



    Por fim, é evidente que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei, já que MATHEUS se evadiu do distrito da culpa e levou consigo todo o montante obtido ilicitamente junto às vítimas. Neste sentido, não há demonstração mínima de que ele obedeceria a medidas cautelares mais brandas. 



    Sendo assim, e estando presentes os requisitos previstos nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, defiro a representação da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do investigado MATHEUS MAHANA MACHADO.” (eDOC 2, p. 101-103, grifo nosso)



    Diante do trecho supracitado e, considerando a análise limitada diante da deficiência na instrução do writ, considero que o decreto constritivo assenta-se em dados concretos extraídos dos autos, tendo a prisão o fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 212250 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 05-04-2022 PUBLIC 06-04-2022)



    Registro, ainda, que em consulta ao andamento processual da ação penal nº 1500824-13.2023.8.26.0022 na página eletrônica do TJSP, verifiquei a instauração do Incidente Processual de Liberdade Provisória com ou sem fiança nº 0002612-39.2023.8.26.0022, no qual consta decisão datada de 09/01/2024 com o seguinte teor:



    “Trata-se de petição interposta pela defesa de MATHEUS MAHANA MACHADO visando a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva. Em suma, ressalta que as investigações já ocorrem há sete meses e que, até o momento, não foram concluídas. Enaltece, também, que parte das vítimas foram procuradas e até aceitaram acordo para a reparação dos danos. Deste modo, entende que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já se mostrariam suficientes para a garantia da Lei Penal. O Ministério Público, no entanto, se manifestou contrariamente ao pedido da defesa. Ponderou que a ação delituosa do investigado atingiu incontável número de pessoas, e que alguns acordos esparsos com poucas vítimas não afasta a necessidade da prisão preventiva. Ademais, sustentou que a custódia cautelar se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, já que o investigado segue foragido (fls. 22/24). É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Possui razão o Ministério Público ao observar que não houve alterações fáticas ou jurídicas desde a decretação da prisão preventiva, razão pela qual a sua manutenção é medida de rigor. Vale recordar que a prisão cautelar foi decretada nos autos nº 1500210-24.2023, ao passo que o Inquérito Policial é o procedimento de nº 1500824-13.2023. Ao que tudo indica, MATHEUS teria praticado uma série de golpes em face de inúmeras pessoas, especulando-se até o momento um prejuízo de mais de R$ 350.000,00. As vítimas lavraram ocorrências policiais de diversos municípios e até de outros estados federativos. Como bem observado pelo ilustre representante do Parquet, as 05 vítimas que teriam apresentado retratação após acordo informal não constitui sequer metade das inúmeras outras vítimas, que talvez chegue a dezenas. Importa lembrar que as investigações apuram um esquema de pirâmide, ou seja, muitas outras pessoas certamente receberam prejuízo indireto pela conduta ora reprimida. É de se recordar que o comportamento adotado pelo investigado desde o princípio não condiz com a conduta de quem queira colaborar com a Justiça como alega a defesa técnica. Após executar o esquema (em tese, criminoso), o investigado simplesmente desapareceu, apagando suas redes sociais, desativando o site da empresa e deixando de responder aos contatos das vítimas. A forma de atuação, bem como a informação de que o investigado se despediu dos familiares dias antes de sumir, são indicativos de que os golpes foram premeditados. Ademais, conforme já anotado na decisão que decretou a preventiva, é certo que a custódia cautelar se faz necessária para assegurar a aplicação da lei, já que MATHEUS se evadiu do distrito da culpa e levou consigo todo o montante obtido ilicitamente junto às vítimas. Apesar de a defesa alegar que MATHEUS quer ser ouvido para se explicar, o fato é que ele segue foragido da Justiça até o presente momento, além de não ter cedido qualquer comprovação ou versão plausível através da defesa que o representa. Deste modo, e por persistir o periculum libertatis, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica de MATHEUS MAHANA MACHADO. Intimem-se. Amparo, 19 de dezembro de 2023. Advogados(s): Vanessa Turolla Alves Cardoso (OAB 189367/SP)”



    De acordo com a manifestação judicial acima transcrita, os motivos ensejadores da prisão cautelar permanecem hígidos. A desconstituição de tal conclusão demandaria uma análise acurada da situação, o que é inviável diante da deficiente formação dos autos.



    Desta forma, não vislumbro flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação dos óbices processuais ulteriormente citados. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente